Tribunal: TJDFT
Processo: 0748038-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0748038-16.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JULIANA ESTRELA, JOAO FELIPE JORGE ESTRELA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. TEMA 1124 DO STF. FATO GERADOR. REGISTRO IMOBILIÁRIO. COMPRA E VENDA. COBRANÇA DE ITBI SOBRE ANTERIOR CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir à parte autora o valor de R$ 30.858,72, pagos a maior a título de ITBI, com incidência de correção monetária pela taxa SELIC desde o desembolso. 2. O STF, ao julgar o Tema 1124, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva do imóvel no cartório de registro de imóveis, ou seja, o registro imobiliário é o fato gerador do ITBI (ARE 1294969 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 18-02-2021 PUBLIC 19-02-2021). No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ ao estabelecer que a promessa de compra e venda e a cessão de direitos adquiridos não configuram fatos geradores de ITBI. Precedentes: AgRg no AREsp 813.620/BA, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 5/2/2016; e AgRg no AREsp 659.008/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/4/2015, DJe 14/4/2015. 3. No caso sob julgamento, verifica-se que os genitores da requerente firmaram anteriormente promessa de compra e venda de imóvel com a Companhia de Desenvolvimento do Distrito Federal - CODHAB/DF, mas, antes de fazer a escritura pública de compra e venda, cederam os direitos sobre o imóvel por escritura pública de cessão de direitos à sua filha/requerente; considerando a existência de anterior cessão de direitos, a escritura pública de compra e venda do imóvel foi lavrada diretamente entre a CODHAB/DF e a requerente. Uma vez que a escritura pública de compra e venda é suficiente para a transferência efetiva do imóvel no registro imobiliário, somente é devido o pagamento de 1 (um) ITBI referente à compra e venda, não havendo falar-se em cobrança do mesmo tributo sobre a anterior cessão de direitos. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, o recorrente deverá pagar honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009, a ementa serve de acórdão.” A parte recorrente alega violação ao art. 156, II, da Constituição Federal de 1988, porquanto sustenta que o acórdão recorrido ao confirmar a sentença que julgou o pedido do autor procedente para condená-la a restituir o valor pago de ITBI (R$ 30.858,72) interpretou incorretamente comandos constitucionais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente ente da federação. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 156, II, da CRFB) não foi objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. O Acórdão recorrido concluiu que: “O STF, ao julgar o Tema 1124, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva do imóvel no cartório de registro de imóveis, ou seja, o registro imobiliário é o fato gerador do ITBI (ARE 1294969 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 18-02-2021 PUBLIC 19-02-2021). No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ ao estabelecer que a promessa de compra e venda e a cessão de direitos adquiridos não configuram fatos geradores de ITBI. Precedentes: AgRg no AREsp 813.620/BA, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 5/2/2016; e AgRg no AREsp 659.008/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/4/2015, DJe 14/4/2015. 3. No caso sob julgamento, verifica-se que os genitores da requerente firmaram anteriormente promessa de compra e venda de imóvel com a Companhia de Desenvolvimento do Distrito Federal - CODHAB/DF, mas, antes de fazer a escritura pública de compra e venda, cederam os direitos sobre o imóvel por escritura pública de cessão de direitos à sua filha/requerente; considerando a existência de anterior cessão de direitos, a escritura pública de compra e venda do imóvel foi lavrada diretamente entre a CODHAB/DF e a requerente. Uma vez que a escritura pública de compra e venda é suficiente para a transferência efetiva do imóvel no registro imobiliário, somente é devido o pagamento de 1 (um) ITBI referente à compra e venda, não havendo falar-se em cobrança do mesmo tributo sobre a anterior cessão de direitos.” Quanto ao objeto em debate, o STF fixou o tema 1124, no ARE 1294969 RG, cuja tese transcreve-se: “O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro. (ARE 1294969 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-031 DIVULG 18-02-2021 PUBLIC 19-02-2021)” Deve-se negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos. Sendo essa a hipótese dos autos, conforme trecho do Acórdão recorrido e o Tema 1124 exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos, os quais estão consonantes. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 6 de junho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal